Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721227-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante afirma que os cálculos apresentados pelo agravado não observaram os parâmetros fixados no título exequendo quanto à correção monetária, pois aplicou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Defende ser indispensável a suspensão do processo originário e do presente recurso até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no Tema de Repercussão Geral n. 1170 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão agravada violou a coisa julgada. Explica que o título executivo objeto de cumprimento determinou expressamente a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária a partir de 28.6.2009. Sustenta que foram violados o art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal e os arts. 502 e 507 do Código de Processo Civil. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, ressalvou a aplicação do índice de correção monetária e dos juros de mora fixados em decisão transitada em julgado. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Cita a tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 733 do Supremo Tribunal Federal e conclui que o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal não tem aplicação automática e não revoga decisão anterior que adotou entendimento distinto. Sustenta que a decisão agravada ignorou o Recurso Especial Repetitivo n. 1.495.146/MG, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Caso não seja acolhido o entendimento exposto, requer que seja determinada a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. Afirma que a forma de correção prevista no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 é aplicável a partir do início de sua vigência, de tal modo que incide imediatamente nos processos judiciais pendentes, conforme o Tema de Repercussão Geral n. 435 do Supremo Tribunal Federal e o Tema Repetitivo n. 491 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a coisa julgada não se opõe aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, nos termos do art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil, de modo que afirma se aplicar norma superveniente acerca da correção monetária e dos juros de mora. Destaca que, no mesmo sentido é o Tema de Repercussão Geral n. 494 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a eficácia da coisa julgada é alterada pela edição de norma a regular os efeitos futuros de relação jurídica continuativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a determinação de aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do crédito da parte adversa. Caso assim não se entenda, pede que seja determinada a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) a partir de 9.12.2021. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O agravante foi condenado na sentença da Ação Coletiva n. 32159/97 ao pagamento das prestações relativas ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão e com a incidência de juros de mora de meio por cento (0,5%) ao mês, contados da citação.[1] Declarou-se, em sede de embargos de declaração, que os juros de mora foram fixados em meio por cento (0,5%) ao mês nos termos do art. 1.062 do Código Civil de 1916.[2] O acórdão da apelação consignou que, quanto aos juros e correção, impõe-se observar, para os que vencerem a partir de 30.6.2009, o que a respeito dispõe a Lei n. 11.960/2009, sem eficácia retroativa. Proveu-se parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista.[3] Os embargos de declaração opostos contra o supramencionado acórdão restaram providos para fixar taxas mensais de juros de um por cento (1%) entre a citação e 23.8.2001; meio por cento (0,5%) entre 24.8.2001 e 28.6.2009 e a taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29.6.2009. Restou consignada a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária a partir desta última data.[4] Opostos novos embargos de declaração, estes foram providos para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28.6.2009 ao disposto na Lei n. 11.960/2009: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.[5] O trânsito em julgado do título exequendo ocorreu aos 11.3.2020.[6] A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425, na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. Firmou-se posteriormente entendimento segundo o qual é aplicável o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal). A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Confira-se, a respeito, a tese do Tema de Repercussão Geral n. 733 firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). O título exequendo dispôs expressamente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado. Seu estrito cumprimento resguarda o princípio da segurança jurídica, relacionado diretamente com o fenômeno da coisa julgada material, consagrado no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que decisão posterior, ainda que do Supremo Tribunal Federal e em sede de controle de constitucionalidade, não poderá atingir a coisa julgada que já havia sido formada e dado origem ao título executivo judicial que aparelha o cumprimento de sentença. Veja-se: Decisão do STF que declara inconstitucional lei ou ato normativo tem eficácia retroativa ex tunc, para atingir situações que estejam se desenvolvendo com fundamento nessa lei. Essa retroatividade tem como limite a coisa julgada (Canotilho. Dir.Constitucional 7, pp. 1013/1014). Não pode alcançar, portanto, as relações jurídicas firmes, sobre as quais pesa a auctoritas rei iudicatae, manifestação do Estado Democrático de Direito (do ponto de vista político-social-coletivo) e garantia constitucional fundamental (do ponto de vista do direito individual, coletivo ou difuso).[7] Luiz Guilherme Marinoni adverte que a eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade não diz respeito ao controle de constitucionalidade das decisões judiciais, mas apenas e tão somente ao controle de constitucionalidade das leis.[8] A coisa julgada, conforme leciona o supramencionado autor, sana qualquer defeito e nulidade que possa existir no processo. Com sua formação, qualquer alegação que o réu pudesse ter apresentado não poderá mais ser trazida, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. As exceções se limitam às ações rescisórias, às situações de inexistência processual (querela nullitatis) e às hipóteses previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil.[9] Há divergências sobre o tema em debate. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a substituição do índice de correção monetária previsto em título judicial transitado em julgado constitui ofensa à coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante. Vejam-se, a respeito, julgados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 3. Ocorre que a sentença objeto de execução foi proferida quando já em vigor os preceitos do Código Civil de 2002, sendo que a recorrente não interpôs recurso de Apelação e, consequentemente, não se insurgiu quanto ao capítulo dos consectários fixados, cujo acórdão transitou em julgado em 2017, quando também vigoravam os preceitos do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ou seja, o título judicial formou-se quando já em vigência o Código Civil de 2002 e a Lei 11.960/2009, o que inviabiliza a alteração do capítulo dos consectários fixados, sob pena de violação da coisa julgada. 4. O STJ, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, quanto à matéria referente à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), estabeleceu que, não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Ressalte-se a existência de precedente do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. Confira-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vejam-se julgados recentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. 1. A despeito do posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. 2. Na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), ficou consolidado entendimento no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. 3.1. Evidenciado que, no título judicial constituído na ação coletiva, foi determinada a observância das disposições contidas na Lei no 11.960/2009, para fins de incidência da correção monetária sobre o montante da condenação, mostra-se inviabilizada a aplicação do IPCA-E para este fim, devendo ser prestigiada a coisa julgada, com a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426247, 07070214820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA EXEQUENDA. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua substituição pelo IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1424834, 07293083920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404099, 07335868320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A modificação do índice de correção monetária especificamente estabelecido em decisão transitada em julgado depende da interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Verificada a probabilidade do direito alegado, o requisito do perigo da demora igualmente se faz presente, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença originário pode originar eventual expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com a aplicação de índice de correção monetária diverso. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 116317142, p. 3-8, do processo originário. [2] id 116317142, p. 9-10, do processo originário. [3] id 116317142, p. 13-18, do processo originário. [4] id 116317142, p. 20-23, do processo originário. [5] id 116317142, p. 26-30, do processo originário [6] id 116317142, p. 66, do processo originário. [7] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [8] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016. [9] MARINONI, Luiz Guilherme. A Intangibilidade da Coisa Julgada Diante da Decisão de Inconstitucionalidade. Art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15, do CPC/2015. 2. ed. em e-book baseada na 4. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2016.